Tribunal: STF
Processo: HC 108951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidade processual. Alegada deficiência da defesa, em razão da falta de requerimento de diligências por ocasião do oferecimento de suas alegações finais. Estratégia defensiva válida. Ausência de prejuízo. Ordem denegada.



    1. Não há que se falar em nulidade por proclamada deficiência de defesa, consubstanciada na falta de requerimento, em sede de alegações finais, visando à juntada dos prontuários médicos da vítima, bem como da lista de serviços de psicoterapia por ela utilizados no período de 1976 a 2001.



    2. Não é possível afirmar haver ocorrido qualquer enfraquecimento no argumento defensivo, mesmo porque, como bem salientado pelo Juízo a quo, “nenhum prejuízo isto importará para a defesa, que poderá agora e após este ato, reiterá-las, ou fazê-lo em sede de contrariedade ao libelo” (cf. transcrição a fl. 2 da inicial).



    3. Esta Suprema Corte, inclusive, já assentou que, até mesmo o não oferecimento das alegações finais em procedimento da competência do Tribunal do Júri constitui adequada tática da acusação e da defesa de deixarem os argumentos de que dispõem para a apresentação em plenário, ocasião em que poderão surtir melhor efeito, por não serem previamente conhecidos pela parte adversária. Precedentes (HC nº 74.631/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/6/1997; HC nº 92.207/AC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/07).



    4. Habeas Corpus denegado.